Tribunal: TCU
Processo: 046.538/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 146, §§ 1o e 2o, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, expedir ciência ao município de Santa Helena/SC, nos termos do subitem 1.6 deste acórdão, dar conhecimento desta decisão e dos pareceres que a fundamentam ao representante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.538/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: Alcides Luis Hofer (33.683/OAB-SC), representando Prefeitura Municipal de Santa Helena - SC. 1.6. dar ciência ao município de Santa Helena/SC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315, de 2020, de que somente é possível incluir, na especificação de objeto, condição que venha a restringir o rol de potenciais participantes do certame, nos casos em que houver demonstração de sua necessidade, sem o que resta caracterizada ilegal restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo com o art. 3o, II, da Lei 10.520/2002.